Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-73.2020.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (RECORRENTE), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1001304-73.2020.8.11.0021

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Agravante:

SÉRGIO ALMEIDA DE SOUSA

Agravado:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO RECURSAL OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno aviado pelo Agravante contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou que fosse efetuado o recolhimento das custas processuais ou comprovada a hipossuficiência financeira.

2.
A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

3.
Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

4.
O Agravante
não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência. Por conseguinte, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de 48 horas, o que também não ocorreu.

5.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

6.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou que fosse efetuado o recolhimento das custas processuais ou comprovada a hipossuficiência financeira.

Em sede de Agravo Interno, aduz o Agravante que a decisão merece reforma, uma vez que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sendo a principal fonte de renda da sua família.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o necessário.

VOTO

Colendos pares,

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, trata
-se de Ação de Rescisão contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em que a
sentença do juízo de origem parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar que a parte ré restitua as parcelas pagas pela parte autora.

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado, tendo o Juízo de 1º grau remetido os autos a esta Eg. Turma Recursal, sendo então proferida a decisão ora vergastada, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, e concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Com efeito, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado nº116 do FONAJE.

Em análise aos autos do processo principal verifico que o impetrante se limitou a informar que é mecânico, contudo não apresentou documentos que comprovassem sua condição financeira para, assim, ser beneficiado pela justiça gratuita.

Destarte, o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante está desacompanhada de comprovantes de receitas e despesas e qualquer outra informação que comprovem a sua hipossuficiência.

Ora, sequer o comando judicial foi obedecido, uma vez que o juízo determinou a juntada de declaração anual de imposto de renda em caso de o Agravante não possuir vínculos empregatícios, ou, não tendo proventos, que fossem apresentados documentos que constem valores (holerite), ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento do preparo.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende o Agravante.

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental, que o Agravante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

Deste modo, não sendo juntada a documentação, não há que se falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Pelas razões expostas, conheço do presente Agravo Interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada no Id. 154169660, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado ou caso haja o recolhimento do preparo, inclua-se em pauta para julgamento do(s) Recurso(s) Inominado(s).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023